Tribunal: TJMT
Processo: 1007011-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007011-85.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA
AGRAVADO: FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA, ANTONIO MIGUEL WEBER DOS SANTOS, EVA TEREZINHA SCARPARI DOS SANTOS
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial de no 1004047-47.2019.811.0003, manejada em face de FERTIMIG FERTILIZANTES, ANDRÉ MIGUEL WEBER DOS SANTOS e EVA TEREZINHA SCARPARI DOS SANTOS, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros dos executados via Bacenjud, assim como a expedição de ofícios às instituições financeiras para bloqueio, liquidação e depósito em juízo de valores aplicados em investimentos, previdência privadas, ações e renda fixa.
Para tanto, narra o agravante que a negativa de realização da penhora on line não pode prosperar, na medida em que a própria norma processualista declara expressamente que a penhora em dinheiro é prioritária às demais.
Assevera que o receio do magistrado de base em incorrer no crime de abuso de autoridade não tem cabimento, sobretudo porque o ilícito só restará caracterizado se, após a demonstração da parte, o juiz deixar de corrigir o excesso, o que não é o caso dos autos.
Afirma, ainda, que o pedido de expedição de ofício às instituições financeiras com a finalidade de bloqueio, liquidação e depósito em juízo de valores aplicados em fundos de investimentos, previdências privadas, ações e renda fixa também não poderia ter sido indeferido, mormente porque encontra amparo no inciso I do art. 835 e no inciso IV do art. 139, ambos do Código de Processo Civil.
Pugna pela liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Assim, da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, ao menos em sede de cognição sumária, não há nada que indique a necessidade de tutela urgente, sobretudo, porque acaso seja dado provimento ao recurso, nenhum óbice resistirá à pretensão da agravante de obter a penhora via sistema BACENJUD.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUIO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de março de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora